Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Vistos etc. Noticiado pela Recorrente já haver alcançado a tutela jurisidicional perseguida em face do primeiro Agravado, Victor Perdigão Gaioso, defiro o pedido de desistência do recurso quanto a este. Retifique-se, pois o polo passivo do presente recurso, fazendo-se constar tão somente o segundo Agravado, Sidney Brito da Silva Junior. Quanto ao pedido de reconsideração, indefiro-o e mantenho a Decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se o Recorrido Sidney Brito da Silva Junior para, querendo, oferecer contrarrazões ao Agravo Interno, ex vi do art. 1.021, § 2o do CPC. I. Brasília, 26 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator